Tribunal: TJMT
Processo: 1026873-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026873-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 00.958.025/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 397.302.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução em seu desfavor. O embargante sustenta contradição no julgado, alegando ausência de inércia de sua parte e invocando a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente diante da alegada atuação diligente do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função delimitada pelo art. 1.022 do CPC, servindo exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há contradição interna no acórdão embargado, mas sim mera discordância do embargante com a fundamentação adotada, o que não configura vício autorizador dos embargos.

O acórdão foi claro ao reconhecer a prescrição intercorrente com base na inércia do exequente em promover a citação do agravante por mais de 10 anos após a interrupção do prazo prescricional.

A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova de que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis ao Judiciário, o que não restou demonstrado no caso concreto, sendo expressamente reconhecida a inércia do credor.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se confundindo com mera divergência entre a decisão e a jurisprudência.

A inércia do exequente por mais de uma década em promover a citação do devedor autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED 1026873-66.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A. x CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução em relação ao agravante.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que não houve inércia de sua parte na condução do processo, tendo realizado esforços e inúmeras diligências dirigidas à citação do embargado. Argumenta que a demora na tramitação do feito decorre do emperramento da máquina judiciária e não pode ser atribuída ao embargante, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Aduz que não há que se falar em prescrição, porquanto ausente conduta negligente do embargante na promoção dos esforços em diligenciar a citação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito, além de
prequestionar
a matéria para eventual recurso especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que não houve inércia de sua parte na condução do processo e que a demora na tramitação do feito decorre do emperramento da máquina judiciária, não podendo ser atribuída ao embargante, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há contradição interna no acórdão embargado. O que o embargante alega, na verdade, é uma suposta contradição entre o acórdão e a jurisprudência dominante, o que não configura propriamente uma contradição interna no julgado, mas sim uma divergência de entendimento, que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O acórdão embargado reconheceu a prescrição intercorrente com base em fundamentos claros e coerentes, quais sejam: (i) a citação da empresa executada (devedora solidária) em 29/04/2014 interrompeu o prazo prescricional para todos os devedores solidários, incluindo o agravante; (
ii
) após esse ato interruptivo, o exequente permaneceu inerte em relação ao agravante, não promovendo sua citação dentro do prazo prescricional de 5 anos; (
iii
) o agravante só compareceu espontaneamente aos autos em 24/07/2024, mais de 10 anos após a citação da empresa coexecutada; (
iv
) a paralisação por mais de uma década sem qualquer tentativa de citação ou diligência útil dirigida ao agravante caracteriza inércia processual suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No que tange à aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
, ressalto que para sua aplicação é necessário demonstrar que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não da inércia da parte. No caso, o acórdão expressamente reconheceu a inércia do exequente por mais de 10 anos, não havendo qualquer comprovação de que a demora na citação decorreu de motivos alheios à vontade do embargante.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025